Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706556-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUZINETE CHAGAS DOS SANTOS RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO. AGENTES NOCIVOS. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A percepção do abono de permanência está sujeita à prova de que o servidor público exerceu efetivamente as suas atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente à concessão a aposentadoria especial. 2. O servidor deve provar o preenchimento dos requisitos legais, pois o mero enquadramento pelo fato de pertencer a determinada categoria profissional não é suficiente para contagem de tempo especial. 3. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou o exercício ininterrupto de atividade em condições de insalubridade, prova essencial ao deferimento do abono de permanência pleiteado. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 70, §2o, do Decreto 3.048/1999, sustentando que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para demonstrar que a recorrente exercia trabalho em condições insalubres, bem como para comprovar todo o período em que recebeu gratificação de insalubridade. Defende que a documentação probante da exposição ao trabalho insalubre é a da época do trabalho realizado, afirmando que a ausência de laudo técnico se deu em razão de extravio do documento ocorrido por culpa exclusiva do ente público em que era lotada. Discorre acerca do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.151.363/MG, pugnando pelo deferimento do abono permanência nos termos requeridos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TRF3, TJDFT, TJSP e STF, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 70, §2o, do Decreto 3.048/1999, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, a apelante sustenta ter exercido vinte e cinco (25) anos de trabalho exposta a condições prejudiciais à saúde. Contudo, o enquadramento pelo simples fato de pertencer a determinada categoria profissional tornou-se insuficiente após a Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao art. 57, §§ 1o a 6o, da Lei n. 8.213/1991, quando a partir de então tornou-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Os documentos que instruíram a ação não demonstram cabalmente o exercício de atividade insalubre durante vinte e cinco (25) anos ininterruptos. Há apenas a demonstração de tempo de serviço em área insalubre entre 18/12/1985 a 16/081990, conforme documento acostado na pág. 22 do ID 58669567. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou o exercício ininterrupto de atividade em condições de insalubridade, prova essencial ao deferimento do abono de permanência pleiteado. No ponto, esclareço que a apelante poderia ter requerido prova pericial indireta, apropriada para casos como o dela, tendo em vista que prova testemunha postula não se mostra adequada, pois inservível para infirmar os documentos trazidos pelos réus e considerados pelo d. Magistrado a quo para julgar improcedente o pleito autoral. Isso porque, os apelados apresentaram diversos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho – LCAT de ID 58669604, pág. 134 a 145 que atestavam que, no período laboral, a atividade desempenhada pela apelante “NÃO ATENDE aos requisitos exigidos do Anexo IV do Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, do Art. 3o da Instrução Normativa n.o 01/2010 do MPS, do Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV, 1a Edição” (ID 61470975 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002